Tribunal: TJSP
Processo: 2207134-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2207134-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GUSTAVO
BRAGA RODRIGUES DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207134-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15013
2
Habeas corpus criminal no 2207134-65.2020.8.26.0000
Processo de origem no 0008692-98.2019.8.26.0041
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gustavo Braga Rodrigues de Campo
Voto n.o 15013
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar.
Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a
soltura. Ausência de demonstração idônea de que o
paciente integre o grupo de risco da COVID-19, nos
termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Não
comprovação de que o paciente deixa de receber os
cuidados necessários na unidade prisional em que se
encontra. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente GUSTAVO BRAGA RODRIGUES DE CAMPOS, contra ato do
MM. Juiz/DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente.
Narra a defesa que o paciente cumpre pena privativa de
liberdade em regime fechado e, ainda, que é portador de enfermidade.
Ainda, alude que o juízo de primeira instância indeferiu o
pedido de substituição de pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para
prisão domiciliar, ainda que esteja presente o contexto do surto do novo Coronavírus.
Destarte, necessária se faz a prisão domiciliar, como forma de
resguardar seu direito à vida e à integridade física, considerando-se a necessidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207134-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15013
3
evitar aglomeração de pessoas e contato físico, além da constante higienização das
mãos, uma vez que a transmissão ocorre por meio de a partir de gotículas respiratórias
da saliva ou de secreções da tosse ou espirro, em contraponto com as reais condições do
sistema penitenciário brasileiro.
Diante do exposto, requer, liminarmente, a substituição da pena
privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar (fls. 01/21).
A liminar foi indeferida (fls. 55/57), sendo remetidas as
informações (fls. 62).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls.
67/71, opinando pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Verifica-se nos autos que se trata de paciente reincidente, que
possui pena a cumprir até 07 de julho de 2027, por crime doloso.
Foi pleiteada e indeferida junto ao Juízo das Execuções Penais a
concessão de prisão em albergue domiciliar, em decisão bem fundamentada e que deve
ser mantida (fls. 49/51).
Primeiro, porque a situação de pandemia não autoriza, por si só,
a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não
havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena
estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, ou em regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207134-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15013
4
como no caso, sendo de rigor ponderar que a orientação geral à população é no sentido
de haver confinamento.
Ademais, de acordo com as informações dos autos, o paciente
tem recebido, dentro da unidade prisional, atendimento médico, bem como os cuidados
necessários à sua saúde (fls. 40/41).
Ainda, não há qualquer comprovação nos autos de que, em meio
aberto, ou seja, em prisão domiciliar, o paciente receberia os cuidados médicos que tem
recebido no estabelecimento prisional.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela
população em geral.
Ademais, não se verifica comprovação idônea de que o paciente
faça parte do grupo de risco da COVID-19, consoante Recomendação no 62/2020 do
CNJ.
De qualquer modo, ainda que fosse comprovado que o paciente
faz parte do chamado grupo de risco, não se verifica demonstração de que tenha a saúde
fragilizada ou de que há impossibilidade de o sentenciado receber o tratamento
adequado atualmente, no cárcere.
Por fim, convém mencionar que foram adotadas, por parte do
poder público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
Coronavírus (Covid-19) no âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ
já citada, bem como Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança
Pública e o da Saúde no 07/2020, de 18 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207134-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15013
5
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique
a concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus impetrada em favor de GUSTAVO BRAGA RODRIGUES DE CAMPOS.
Reinaldo Cintra
Relator